Tribunal: TJES
Processo: 5011513-12.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011513-12.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÁRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DAS FATURAS DURANTE O CURSO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO FINAL DA DEMANDA, NA HIPÓTESE DE EVENTUAL ÊXITO. DETERMINAÇÃO DE COBRANÇA DA TARIFA DE ESGOSTO PELO PATAMAR MÍNIMO, ATÉ A INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO. MANUTENÇÃO. EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DEVE SER INFORMADO NO JUÍZO
A QUO.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Não prospera o pleito para que seja autorizada a consignação apenas dos valores incontroversos, posto que na decisão proferida no prévio agravo de instrumento nº 5000696-54.2020.8.08.0000, também interposto pelo ora recorrente, este Órgão Fracionário já teve oportunidade de se pronunciar quanto a este ponto, estando o condomínio ciente da sua obrigação de efetuar o pagamento integral dos débitos discutidos, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, nada impedindo que, ao final da demanda, eventualmente, caso se sagre vencedor, seja ressarcido dos valores porventura pagos a maior.
2.
Inexiste ausência de juridicidade na manutenção da determinação de pagamento integral das faturas, posto que o magistrado
a quo
já autorizou que, até a instalação do hidrômetro, a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário seja realizada pelo patamar mínimo, o que vai ao encontro do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.782.672/RJ; AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ), inexistindo nos autos permissão para que o faturamento seja pelo valor estimado, como pretende fazer crer o agravante, sendo certo que eventual descumprimento/atraso na instalação do referido medidor pela concessionária deverá ser reportado no feito de origem, para que o julgador adote, se for o caso, as medidas coercitivas necessárias.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011513-12.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN;

AGDO(S):

COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
manejado

por
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN
, haja vista estar inconformado com a decisão id. 3800286, por meio da qual o MM. Juiz
a quo
determinou seja faturado o valor da tarifa de esgoto, até ulterior determinação, em consonância com o valor mínimo de 10 m3 (dez metros cúbicos), condicionado, entretanto, ao implemento do depósito judicial dos valores impugnados. Por fim, determinou que, no prazo de 05 (cinco) dias, a CESAN noticie nos autos a data e horário do agendamento futuro (prazo de 10 dias) para instalação do hidrômetro no poço artesiano que serve ao condomínio, para aferição, através do volume de água medido, do valor real a ser cobrado pelo esgotamento sanitário.

Sustenta a necessidade de reforma do ato decisório impugnado, valendo-se, para tanto, dos seguintes fundamentos (id. 3800081):
(i)
tendo em vista a abusividade das cobranças emitidas pela CESAN, deve o agravante consignar apenas os valores incontroversos, que somam a quantia de R$ 21.912,73 (vinte e um mil novecentos e doze reais e setenta e três centavos);
(ii)

“condicionar a manutenção da liminar concedida ao pagamento total das faturas, é beneficiar a concessionária Agravada, que é quem tem a obrigação de instalar o medidor e não o faz por mero desinteresse em aferir o volume correto de esgoto, já que vem cobrando valores altíssimos de esgoto por estimativa”
.

Pois bem.

Inicialmente, consta nos autos que o condomínio agravante instalou poço artesiano a fim de reduzir o consumo de água fornecida pela CESAN.

Todavia, alega que a concessionária passou a utilizar critério abusivo para aferição da tarifa de esgoto, haja vista a inexistência de hidrômetro para apurar o valor real consumido, razão pela qual postula que o faturamento tome como base o valor mínimo referente a 10m3 (dez metros cúbicos), multiplicados pelo número de unidades autônomas, as quais somam o total de 540 (quinhentos e quarenta).

Aduz, ainda, que após requerimentos administrativos para que a recorrida instalasse o medidor na saída de água do poço artesiano, a fim de aferir a real tarifação do volume de água esgotada, esta se manteve inerte.

O julgador, na origem, ao deferir em parte a concessão da tutela provisória de urgência, assim fundamentou:

Tocante ao pedido de tutela de urgência formulado pela requerente, de início, rememoro as questões de direito já constante da decisão de ff. 67/68, para fins de deferir a tutela de urgência nos termos pretendidos, para fins de acolher o pedido de que os valores das faturas de outubro, novembro de 2021 e janeiro de 2022, sejam depositadas judicialmente, assim como os valores referente ao faturamento do esgoto, até que seja implementada a instalação do hidrômetro na saída de água do poço artesiano.

Registre-se que a probabilidade do direito,
in casu,
decorre de inexistir um parâmetro para se computar o faturamento do esgoto, rememorando-se, outrossim, tocante as faturas já mencionadas, os fundamentos da decisão de ff. 67/68, inclusive, no que diz respeito ao perigo da demora.

[...]

Neste norte, desde que implementado o depósito judicial dos valores impugnados
– contas e esgoto – acolho o pedido de tutela de urgência para que a ré se abstenha de promover cobranças e inclusão do nome do autor em órgão de proteção ao crédito, devendo, outrossim, ser faturado o valor do esgoto, até ulterior determinação, em consonância com o mínimo previsto, 10m3.

Determino
que, no prazo de 05 dias, a ré noticie nos autos data e horário para realização da diligência indicada à f. 183/184, a ser implementada em data futura – prazo de 10 dias – com a intimação da autora, por seus advogados, para ciência e atendimento da Cesan, tudo sob pena de revogação da tutela de urgência alusiva ao esgoto.
[grifos existentes no original]

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso interposto não comporta provimento.

Quanto ao pleito para que seja autorizada a consignação apenas dos valores incontroversos, tenho que razão não lhe assiste. Explico.

Na decisão proferida no prévio agravo de instrumento nº
5000696-54.2020.8.08.0000, também interposto pelo ora recorrente, este Órgão Fracionário já teve oportunidade de se pronunciar quanto a este ponto, estando o condomínio ciente da sua obrigação de efetuar o pagamento integral dos débitos discutidos, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, nada impedindo que, ao final da demanda, eventualmente, caso se sagre vencedor, seja ressarcido dos valores porventura pagos a maior.

Veja-se trecho da respectiva ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS VENCIDAS E VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DO RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REAL CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES VENCIDOS PARA EVENTUAL RESSARCIMENTO NO FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

5.
Não obstante o aparente erro da Agravada em ter faturado os serviços prestados pelo consumo mínimo de água, e não pelo consumo real, certo é que tal diferença do valor da cobrança poderá ser eventualmente ressarcido para o Recorrente no final da demanda, sobretudo diante da necessidade de se aferir, no curso da instrução processual, qual valor seria efetivamente devido pelo condomínio nesses 03 (três meses) de consumo, nada impedindo, portanto, que o mesmo realize o pagamento das faturas correspondentes, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito
.
(TJES; AI 5000696-54.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 03/08/2020)

Lado outro, registro inexistir ausência de juridicidade na manutenção da determinação de pagamento integral das faturas, posto que o magistrado
a quo
já autorizou que, até a instalação do hidrômetro, a cobrança da tarifa de esgotamento sanitário seja realizada pelo patamar mínimo, o que vai ao encontro do entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.782.672/RJ; AgInt no REsp n. 1.589.490/RJ), inexistindo nos autos permissão para que o faturamento seja pelo valor estimado, como pretende fazer crer o agravante, sendo certo que eventual descumprimento/atraso na instalação do referido medidor pela concessionária deverá ser reportado no feito de origem, para que o julgador adote, se for o caso, as medidas coercitivas necessárias.

Do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe

provimento,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.